Tribunal: TJSP
Processo: 2287842-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido indeferido na origem. Insurgência. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Despachos em primeiro grau e inaugural do recurso que determinaram a apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Parte agravante que permaneceu inerte. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recolhimento das custas e do preparo devidos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido indeferido na origem. Insurgência. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Despachos em primeiro grau e inaugural do recurso que determinaram a apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Parte agravante que permaneceu inerte. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recolhimento das custas e do preparo devidos. Recurso não provido, com determinação.